Tribunal: TJSP
Processo: 0001107-37.2011.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de sentença. Embargos. Excesso de execução. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Tema STF no 810. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de sentença. Embargos. Excesso de execução. Juros e correção monetária. LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Tema STF no 810. Infringência. – Os embargos de declaração não visam à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for decorrência necessária do saneamento da omissão ou da contradição. Não é o caso dos autos, em que inexistem tais falhas; os embargantes pretendem, como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do recurso; mas para isso os embargos não se prestam. – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0001041614
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0001107-37.2011.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em
que são embargantes PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO e INSTITUTO
DE PREVIDÊNCIA MUNICIPAL DE SÃO PAULO - IPREM, são embargados
JANDIRA QUINTANILHA, CECILIA RAMADAS MARTINS, MARCIA BRASIL,
VERA LUCIA ALVES DE ALMEIDA, ANA MARIA BIANCARDI, CAROLINA SATO
AIKAWA, MARIA LUIZA CHAMIE LIOI, NÚBIA VELASCO BIANCARDI, REGINA
MOTA CUNHA e TANIA MARIA ACRAS.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO GALIZIA (Presidente) E TERESA RAMOS MARQUES.
São Paulo, 14 de dezembro de 2020.
TORRES DE CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0001107-37.2011.8.26.0053/50000
4
Voto no ED-3.523/20
Embgos. Declar. no 0001107-37.2011/50000
10a Câmara Direito Público
Embgte: Prefeitura Municipal de São Paulo e outro
Embgdo: Jandira Quintanilha e outros
Origem: 8a Vara Faz Pública (Capital) Proc. no 0001107-37.2011
Juiz: Simone Viegas de Moraes Leme
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Execução de sentença.
Embargos. Excesso de execução. Juros e correção monetária.
LF no 11.960/09. Tema STJ no 905. Tema STF no 810.
Infringência. Os embargos de declaração não visam à revisão
do julgado, mas à correção da omissão, contradição,
obscuridade ou erro material; poderão ter efeito modificativo
quando
a
modificação
for
decorrência
necessária
do
saneamento da omissão ou da contradição. Não é o caso dos
autos, em que inexistem tais falhas; os embargantes pretendem,
como fica claro de seus argumentos, novo julgamento do
recurso; mas para isso os embargos não se prestam.

Embargos rejeitados.
1.
A Câmara, por unanimidade, readequou em parte o
acórdão anterior para determinar a aplicação da LF no 11.960/09 tão somente
em relação aos juros moratórios (fls. 380/387). Embargam o Município e a
autarquia (fls. 390/393); aduzem que o acórdão é omisso, a decisão proferida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0001107-37.2011.8.26.0053/50000
4
no RE no 870.947 ainda não transitou em julgado; o julgamento dos embargos
declaratórios naqueles autos poderá resultar na modulação dos seus efeitos,
devendo a correção monetária seguir a sistemática da LF no 11.960/09, até
ulterior decisão. Pedem declaração.
É o relatório.
2.
Infringência. Os embargos de declaração não visam
à revisão do julgado, mas à correção da omissão, contradição, obscuridade ou
erro material; poderão ter efeito modificativo quando a modificação for
decorrência necessária do saneamento de tais vícios. Não é o caso dos autos,
em que inexistem tais falhas.
A modulação dos efeitos da inconstitucionalidade
proposta pelo Supremo Tribunal Federal em decisão do Pleno de 25-3-2015 se
refere apenas aos precatórios já expedidos ou pagos e não se aplica às ações
de conhecimento e execução em curso, às quais se amoldam de imediato à
inconstitucionalidade da correção monetária prevista na LF no 11.960/09. No
mais, embora a autarquia noticie a oposição de embargos de declaração, a
decisão proferida no Tema STF no 810 produz efeito vinculante e eficácia 'erga
omnes' desde a publicação da ata de julgamento, conforme entendimento da
Suprema Corte (AgR na Rcl. no 3.632/AM, 2-2-2006, Rel. para acórdão Eros
Grau; AgR na Rcl. no 3.473/DF, 31-8-2005, Rel. Carlos Veloso; Recl no
2.576/SC, 20-8-2004, Rel. Ellen Gracie).
Por fim, acrescento que em 3-10-2019, pelo voto do
relator designado Min. Alexandre de Moraes, o Supremo Tribunal Federal, por
maioria, rejeitou os embargos opostos pela Confederação Nacional dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível na 0001107-37.2011.8.26.0053/50000
4
Servidores Públicos, Associação Nacional dos Servidores do Poder Judiciário,
INSS, dezoito Estados e Distrito Federal, e não modulou os efeitos da decisão
anteriormente proferida. Os embargantes pretendem, como fica claro de seus
argumentos, novo julgamento do recurso; e para isso os embargos não se
prestam.
O voto é pela rejeição dos embargos.
TORRES DE CARVALHO
Relator